Tribunal: TJDFT
Processo: 0728929-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DO DIREITO À COBRANÇA DA DÍVIDA. INSERÇÃO DO NOME DO APELANTE EM PLATAFORMAS DE (RE)NEGOCIAÇÃO, COM ACESSO RESTRITO. MECANISMO EXTRAJUDICIAL À EVENTUAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ATO LÍCITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NO PONTO, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Apelação interposta pela parte autora com o fim de obter direito à reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da inscrição de dívida prescrita em plataforma de renegociação.

II. A prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do crédito pela via judicial, já que se trata de uma obrigação natural. Dessa forma, aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882).

III. Não desponta ilicitude em inserir (ou manter) o nome da parte apelante no banco de dados “Serasa Limpa Nome”, a qual consiste em ferramenta extrajudicial utilizada para mediar (re)negociações de “dívidas” entre credores e devedores cadastrados no sítio eletrônico correspondente (acesso restrito).

IV. Não desponta a ocorrência de cobrança judicial ou extrajudicial fundada em título inexigível. Também não demonstrada a cobrança das dívidas, seja por carta, notificação, comunicado, chamada telefônica ou SMS, tampouco a sua inscrição em cadastro de inadimplentes (“negativação”) de consulta irrestrita.

V. O mero registro na ferramenta indicada não é capaz de afetar quaisquer dos atributos inerentes à personalidade, uma vez que, nessa situação, a parte consumidora não é exposta a ridículo nem submetida a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça que caracterizem violação ao seu direito à preservação da honra e da imagem (Lei 8.078/1990, artigo 42 e Código Civil, artigo 12).

VI. Em razão da ausência do elemento ilicitude (ou abuso), resulta não configurada a responsabilização por danos extrapatrimoniais.

VII. Inexiste amparo legal para a adoção de critérios distintos no caso de sucumbência recíproca (Código de Processo Civil, artigo 86). Se o critério condizente foi o da regra geral (§ 2o, do artigo 85), a reciprocidade deve incidir sobre a mesma base de cálculo, qual seja o proveito econômico não alcançado pelo autor, manejando-se apenas a distribuição proporcional entre os sucumbentes. No ponto, a sentença merece reforma.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.